Tribunal: TJPA
Processo: 0805891-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805891-36.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PACIENTE BENEFICIADA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
MANDAMUS
COM A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, BEM COMO COM SAÍDA TEMPORÁRIA REFERENTE AS DATAS COMEMORATIVAS VINDOURAS.

PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE DATAS JÁ PASSADAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nos autos, considerando que foi deferida em favor da paciente a progressão ao regime semiaberto e a saída temporária referente às datas comemorativas vindouras, a partir de agosto/2022 até abril/2023, configura-se a perda superveniente do objeto.

2.

Quanto ao pleito de saída temporária referente a datas retroativas, quais sejam natal/2021, Semana Santa/2022 e dia das mães/2022, evidencia-se a prejudicialidade do
writ
, vez que ultrapassadas as datas para fruição do benefício, não havendo que se falar em gozo oportuno/ prospectivo de saída temporária referente a data pretérita. Precedentes.

3.

Impositiva a extinção sem julgamento do mérito, face à perda superveniente do objeto.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos

da fundamentação.
Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.

Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Belém, 18 de agosto de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, condenada nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

A impetrante aduz que no dia 19/12/2021, a coacta atingiu requisito objetivo para progressão em regime semiaberto. No dia 19/01/2022, a Defensoria Pública Estadual fez o pedido de progressão, com pedido de saídas temporárias. Em 01/02/2022, a unidade prisional juntou certidão carcerária favorável, e em 08/02/2022, o Ministério Público se manifestou favorável aos pedidos. Todavia, em 15/02/2022, o juízo a quo, com fundamentação na “suposta gravidade abstrata do crime”, determinou realização de exame criminológico com prazo de 30 (trinta) dias, para que o pedido pudesse ser apreciado. No dia 17/04/2022, com o prazo excedido, a Defensoria Pública Estadual solicitou que o pedido fosse apreciado independentemente da juntada do exame criminológico.

Alega, ainda, que a paciente se encontra há quase 05 (cinco) meses em regime mais gravoso do que tem direito, também já perdeu 03 (duas) saídas temporárias, e provavelmente perderá a terceira saída, prevista para maio/2022.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, para que outorgue à paciente a progressão ao regime semiaberto, bem com saídas temporárias do natal/2021 e Semana Santa/2022 (retroativas) e do dia das mães/2022, para serem gozadas oportunamente.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
traz como fundamentos, em suma, a progressão da paciente ao regime semiaberto e a concessão de saída temporária do natal/2021, Semana Santa/2022 e do dia das mães/2022.

No que concerne à pretensão de
progressão de regime, o pedido resta prejudicado, uma vez que
o juízo coator prolatou decisão no dia 24/05/2022 (doc.
ID nº 9561599), deferindo o pedido de progressão ao regime semiaberto, bem como concedeu o benefício de saída temporária referente aos festejos de Dia dos Pais do ano de 2022 por 7 dias, devendo a coacta sair no dia 12/08/2022, às 8:00 horas, e retornar no dia 19/08/2022, às 14:00 horas, além de ter renovado a saída temporária para “os festejos de Círio de Nazaré do ano de 2022, por 7 dias, devendo sair no dia 07/10/2022, às 8:00 horas, e retornar no dia 14/10/2022, às 14:00 horas. Para os festejos do Final do Ano, por 07 dias, devendo sair no dia 25/12/2022, às 08:00 horas, e retornar no dia 01/01/2023, às 14:00 horas. Para os festejos da Semana Santa do ano de 2023, por 7 dias, devendo sair no dia 07/04/2023, às 8:00 horas, e retornar no dia 14/04/2023, às 14:00 horas”.

Do mesmo modo, quanto ao pleito de saída temporária referente a datas retroativas, quais sejam
natal/2021, Semana Santa/2022 e dia das mães/2022, evidencia-se a perda do objeto do
writ
, vez que
ultrapassadas as datas para fruição do benefício,
não havendo que se falar em gozo oportuno/ prospectivo de saída temporária referente a data pretérita, sendo
inevitável o reconhecimento de que a impetração restou prejudicada. No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS Nº 714161 - SP (2021/0406823-0) EMENTA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE DATA JÁ PASSADA. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS FLORENCIO BEZERRA contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a medida urgente formulada no HC n. 2288768-49.2021.26.0000.

Na presente impetração, busca-se a concessão de saída temporária ao Paciente, "para que possa permanecer com sua família nas datas de Natal e Ano Novo" de 2021(fl. 10). Desse modo, está evidenciada a perda do objeto do mandamus, pois objetivava a concessão do benefício da saída temporária do fim de ano de 2021 (fl. 19), data já ultrapassada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ e, em consequência, o pedido de reconsideração de fls. 104-118.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2022.

MINISTRA LAURITA VAZ Relatora” (HC n. 714.161, Ministra Laurita Vaz, DJe de 07/02/2022.)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA
.
PEDIDO QUE PERDEU SEU OBJETO DADA A CIRCUNSTÂNCIA DE TER SIDO ULTRAPASSADA A DATA DA PRETENDIDA SAÍDA
. REGIME SEMI-ABERTO. RÉU MANTIDO EM SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO OU PARA PRISÃO DOMICILIAR ENQUANTO AGUARDA VAGA NO REGIME QUE LHE FOI IMPOSTO - POSSIBILIDADE. ORDEM QUE NÃO SE CONHECE, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE SEJA TRANSFERIDO PARA O REGIME ABERTO ENQUANTO AGUARDA VAGA NO REGIME SEMI-ABERTO, OU PRISÃO DOMICILIAR.

Se a pretensão do paciente era obter saída temporária no dia dos pais e tal data já foi ultrapassada, o pedido perde o seu objeto, não mais podendo ser conhecido.

Constitui constrangimento ilegal submeter o paciente ao cumprimento de pena em local mais gravoso que o estabelecido na condenação. Se o sistema prisional mantido pelo Estado não possui meios para manter o detento em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a pena seja cumprida no regime aberto ou em prisão domiciliar. O cidadão, mesmo condenado e cumprindo pena, é titular de direitos e estes não podem ser desrespeitados pelo próprio Estado que os conferiu.

Ordem que não se conhece, mas concedida de ofício para determinar que o paciente seja colocado no regime aberto, enquanto aguarda vaga no regime semi-aberto, ou lhe seja permitida a prisão domiciliar”. (HC n. 113.058/SP, relatora Ministra Jane Silva (desembargadora Convocada do Tj/mg), Sexta Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 9/12/2008.).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Destarte, constata-se que o presente
writ
perdeu o objeto porque deferida a progressão da paciente ao regime semiaberto e
concedida saída temporária referente às datas vindouras,
bem como prejudicado o pleito com relação às datas já ultrapassadas do referido benefício.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 16
de agosto de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 18/08/2022